Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE E ATIVIDADES EXTERNAS. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA NORMA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de não fazer consistindo na abstenção de exigir da servidora o valor R$2.803,18, recebido a título de indenização de transporte e atividade externa, nos anos de 2014 e 2015, enquanto se encontrava em gozo de férias. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Prescrição. A prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 se aplica às pretensões deduzidas pela Fazenda Pública contra o administrado em razão do princípio da isonomia (REsp 1318938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019). Em cumprimento da decisão 3818/2016 do TCDF, a Administração notificou a autora em 2020 (ID 40998258), tendo sido determinada a reposição ao erário de valores pagos a título de indenização de transporte por atividade externa nos anos de 2014 e 2015, enquanto se achava em usufruto de férias. Desse modo, acha-se prescrita a pretensão à reposição relativa ao ano de 2014.
3 – Servidora pública. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Interpretação errônea de norma. Boa-fé do servidor presumida (Tema 531/STJ). No julgamento do REsp 1244182/PB, (Tema 531), o STJ estabeleceu: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público"
4 – Reposição ao Erário. Indenização de transporte/atividade externa. Recebimento em período de férias. Interpretação errônea da legislação. Recebimento de boa-fé. Por força de Decisão 3818/2016 do TCDF, item 11.2, em auditoria de regularidade realizada na AGEFIS (ID 40998315, pág. 102), a autora foi notificada pela Administração para restituir valores recebidos em 2014 e 2015 a título de indenização de transporte por atividade externa durante o período de usufruto de férias (ID 40998309, pág. 09). A decisão da corte de Contas reconheceu que houve pagamento indevido da verba em afronta ao artigo 106 da Lei Complementar Distrital 840/2011 c/c o inciso V da Decisão no 4.927/2014, a qual, por sua vez, considerou ilegal o art. 2o da IN no 19/2010-AGEFIS, que tratava dos critérios para o pagamento da indenização de transporte e atividades externas no órgão, por afrontar o poder regulamentar. Tais elementos evidenciam que a Administração deu interpretação equivocada à norma de regência, criando uma falsa expectativa na servidora de que os pagamentos estavam corretos e eram definitivos, incidindo o entendimento firmado no STJ, Tema 531 REsp 1244182/PB. A Administração ao revisar o ato administrativo deve levar em conta a orientação geral da época em que foi praticado, preservando a situação constituída (art. 24 LINDB). Ademais, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação de norma administrativa (art. 2o inciso XIII, Lei 9.784/1999), assim como é vedado exigir reposição de valor em razão de aplicação retroativa de nova interpretação de norma (art. 120, parágrafo único Lei Complementar Distrital 840/2011). Por conseguinte, reputa-se que a servidora recebeu os valores de boa-fé, de modo que é indevida a exigência de reposição ao Erário. Recurso a que se dá provimento para pronunciar a prescrição à reposição do valor pago a título de indenização de atividade externa referente ao exercício de 2014, enquanto a servidora se achava de férias, e declarar a inexigível a reposição ao Erário dos valores pagos no exercício de 2015, referente à Portaria no 93 de 30/12/2020 da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, devendo a Administração se abster de cobrar o respectivo valor.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
V